Tribunal: TJDFT
Processo: 0735579-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0735579-55.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENISE SILVA DE SOUZA, HELOISA MARIA VENTURA, MARIA EDITE DOS REIS CALIXTO, OSMAR FERREIRA BARBOSA, ROSANGELA SOARES BARBOZA COSTA, ZILMA MARIA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator